Tribunal: TJMT
Processo: 1012988-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012988-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EXPEDITO NEVES DE SOUSA - CPF: 905.779.731-34 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO –
REQUERIDA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI No 8.213/1991 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS PREJUDICADOS – SENTENÇA MANTIDA –ALMEJADO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Ausente a incapacidade laboral e verificado que o apelante pode desempenhar as atividades que habitualmente exercia, conforme atestado por laudo pericial oficial, evidencia-se o não preenchimento de um dos requisitos necessários à
concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

2.

Mantida a sentença de improcedência,
resta prejudicado os demais pedidos formulados pelo apelante, no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios e dos consectários legais atinentes ao pleito condenatório.

3.

Desnecessária a menção categórica aos artigos legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Expedito Neves de Sousa
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação previdenciária originária, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condenou, ainda, o apelante ao pagamento das custas processuais, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98 do CPC e da Lei no 1.060/50.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que o juízo singular não agiu com acerto, visto que, para além de todo o acervo probatório colacionado aos autos, conquanto a perícia médica judicial tenha concluído pela ausência de incapacidade laboral, também afirmou que existe redução em sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas advindas de acidente, o que, a seu sentir, aliado ao preenchimento dos demais requisitos legais exigidos, demonstra que faz jus ao benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.

Nessa linha, invocando posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização sobre o benefício previdenciário em estima, assevera que “
(...) o Magistrado de Primeiro Grau, ponderou os elementos/requisitos para a concessão de auxílio-doença, quando, a parte autora fez requerimento expresso para a concessão do auxílio acidente, nos termos do artigo 86 da lei 8213/91(...)”
(
sic
).

Sob este viés, acaso seja procedida a reforma da sentença, aponta que, em razão do citado benefício apresentar natureza indenizatória, deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, nos mesmos moldes em que esta Corte de Justiça tem aplicado para ações indenizatórias atinentes ao seguro DPVAT.

Por seu turno, no que diz respeito à fixação da verba honorária, pugna pelo afastamento da incidência da Súmula n. 111 do STJ e para que o apelado seja condenado em 20% (vinte por cento) sobre o valor total do proveito econômico da demanda, a ser apurado em regular liquidação de sentença. Em viés subsidiário, pleiteia para que seja determinado à autarquia previdenciária que
“efetue o pagamento mês a mês, enquanto perdurar o recebimento do auxílio acidente, até a data de aposentadoria do apelante, ou até a data de seu óbito, a ser feito da seguinte maneira: Que a Ré comprove mensalmente nos autos o depósito judicial referente ao pagamento da verba honorária; Ou que a Ré crie um benefício/conta, a fim de creditar mensalmente a verba honorária do patrono da demanda, enquanto perdurar o proveito econômico até a data de aposentadoria do apelante, ou até a data de seu óbito do apelante (...)”
(
sic
)
.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para que seja implantado o auxílio-acidente desde a data de cessação do auxílio-doença acidentário dantes percebido, com a fixação de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Ademais, pleiteia para que o
INSS
seja instado ao pagamento dos honorários advocatícios nos moldes em que vindicado. Por fim, solicita que seja concedido os benefícios da justiça gratuita em prol do apelante e prequestiona os dispositivos legais aplicáveis na espécie.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 77374946).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 79355465).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Conforme exposto, trata-se de Apelação Cível interposta por
Expedito Neves de Sousa
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação previdenciária originária, movida em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Condenou, ainda, o apelante ao pagamento das custas processuais, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98 do CPC e da Lei no 1.060/50.

Inconformado, requer o apelante o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, para que seja implantado o auxílio-acidente desde a data de cessação do auxílio-doença acidentário dantes percebido, com a fixação de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Ademais, pleiteia para que o
INSS
seja instado ao pagamento dos honorários advocatícios nos moldes em que vindicado. Por fim, solicita que seja concedido os benefícios da justiça gratuita em prol do apelante e prequestiona os dispositivos legais aplicáveis na espécie.

Sem razão, contudo.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

Nos termos do art. 86,
caput
, da Lei no 8.213/1991, é sabido que
“
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Por sua vez, a atrair a competência da
Justiça Comum
para o processamento do aludido litígio – natureza
acidentária
(inteligência das Súmulas no 15 do Superior Tribunal de Justiça e 501 do Supremo Tribunal Federal) –, a lei supracitada dispõe, em seu artigo 19 e seguintes, que
“
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”
.

No caso em tela, colhe-se da inicial que
Expedito Neves de Sousa

sofreu um
acidente de trânsito
na data de
13.02.2016
, por volta das 12h18min, decorrente de uma colisão da motocicleta que pilotava com um carro, causando-lhe escoriações na perna direita e fratura da primeira lombar, sendo realizado apenas tratamento conservador com uso de colete ortopédico.

Relata que, em razão do ocorrido, veio a perceber o benefício de
auxílio-doença por acidente de trabalho
no período de
29.02.2016 a 12.11.2016
(
NB: 613.602.840-2
), de modo que, após a cessação do benefício pela autarquia previdenciária, o apelante ainda permaneceu com redução em sua capacidade laboral em decorrência das sequelas advindas da consolidação da lesão supracitada, fazendo jus, por isso, à percepção do auxílio-acidente então pleiteado.

À vista do quanto narrado,
merece análise a prova pericial produzida em juízo.

Em exame, tem-se que o magistrado
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.
77374908)
, que concluiu que, conquanto o apelante apresentasse discreta perda de altura do corpo vertebral em razão do acidente de trânsito apontado
(fratura da vertebra lombar – CID S32)
, não há incapacidade laborativa, podendo o recorrente, inclusive, continuar trabalhando na atividade que desempenhava/desempenha (mecânico).

Diante disso, veio a pontuar o juízo de origem em sua decisão que
“(...) a parte autora, a despeito de ter sofrido acidente, não teve qualquer redução de sua capacidade laboral, estando, inclusive, atualmente exercendo atividade regularmente (...)
entendo que o autor não demonstrou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), ou seja, que obteve sua capacidade laboral reduzida (...) em razão do acidente ocorrido, razão pela qual não faz jus ao benefício previdenciário postulado (...)
”

(id. 77374938,
sic
).

Como bem consignado, aludidas circunstâncias denotam a inviabilidade da concessão do benefício acidentário ora pleiteado, à vista do não preenchimento de um dos requisitos exigidos na legislação específica (art. 86 da
Lei no 8.213/1991)
, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Similar compreensão se observa nas decisões proferidas por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91, só é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, atestada por laudo pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário e aposentadoria por invalidez.” (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, p. DJE 29.8.2017).

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo pericial.

(N.U 1020723-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)”

“APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO COMPROVAÇÃO — BENEFÍCIO INDEVIDO.

Não obstante a fratura com correção cirúrgica, no laudo pericial não há referência acerca da diminuição da capacidade laboral do apelante, ao contrário, atesta que o membro fraturado, no caso a perna direita, tem todos os movimentos preservados e que não há incapacidade laborativa. Logo, não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente.

Recurso não provido.

(N.U 0033270-60.2010.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INSS – AUXÍLIO-DOENÇA – PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Realizada perícia judicial, de onde se constata claramente, que o acidente sofrido pelo segurado não repercutiu na sua incapacidade laborativa, não há que se falar em conversão do auxílio-doença para auxílio-acidente, por não preencher os requisitos estipulados na lei.

(N.U 0015618-42.2013.8.11.0003, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 10/07/2015)”

Por sua vez, à vista da manutenção da sentença de origem, resta de todo prejudicado os demais pedidos formulados pelo apelante, no que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios e dos consectários legais atinentes ao pleito condenatório.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Defiro os benefícios da justiça gratuita ao apelante (art. 98 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021